Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VÍDEO DA CONDUTA DELITUOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. LESÕES RECÍPROCAS OU LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SÚMULA 536 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Não há que se falar em lesões recíprocas e tampouco em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, sem qualquer moderação, conforme demonstrado pelo laudo de perícia e pelo vídeo do momento do crime.
3. Incabível a transação penal ao réu que comete o delito em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, nos termos da vedação do artigo 41 da Lei Maria da Penha. No mesmo sentido é o enunciado no 536 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.